Tribunal: TCU
Processo: 032.567/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Prestação de contas anuais, exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Roraima (SR/25), relativa ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. julgar irregulares as contas de Kelton Oliveira Lopes e Antônio Adessom Gomes dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Marcos Garcia de Almeida, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.4. julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no item 3 deste Acórdão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Reforma Agrária no Estado de Roraima (SR/25).